Tribunal: TJDFT
Processo: 0703199-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CDC. INAPLICABILIDADE. AUTOGESTÃO. SÚMULA 608 STJ. DISSECÇÃO AGUDA DA AORTA TÓRACO-ABDOMINAL. ALTO POTENCIAL DE COMPLICAÇÃO. RISCO DE VIDA. EMERGÊNCIA. INDICAÇÃO DO MÉDICO ASISTENTE. NEGATIVA DE COBERTURA. CARÊNCIA. EXIGÊNCIA INDEVIDA. CUSTEIO DO TRATAMENTO. OBRIGATORIEDADE. ARTS. 12, V, “C” E 35 – C, I, AMBOS DA LEI N. 9.656/1998. CLÁUSULA. ABUSIVA. SÚMULAS 302 E 597 STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO.
1. Aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, ressalvados os administrados por entidades de autogestão, conforme o teor da Súmula 608 do STJ.
2. A Lei n. 9.656/98, no art. 35-C, prevê que os planos de assistência à saúde são obrigados a custearem o atendimento para os casos de emergência ou urgência, pois tais situações implicam risco de vida para o paciente e/ou danos graves a sua saúde. Nesses casos, o prazo de carência exigível é de 24 (vinte e quatro) horas, conforme dispõe o art. 12, inc. V, da mencionada lei.
3. Emerge a abusividade de cláusula contratual que limita o tempo de internação hospitalar e da que estabeleça prazo de carência superior a 24 (vinte e quatro) horas para as situações de emergência ou urgência, nos termos das Súmulas 302 e 596, ambas do STJ.
4. Agravo Interno conhecido e desprovido. Honorários majorados.